Tribunal: TJDFT
Processo: 0749958-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia contra o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, visando definir a competência para apurar supostas práticas de injúria, ameaça e lesão corporal atribuídas a Otavio Henrik da Silva Frechiani contra Kalyne Gabriele Borges Oliveira, no bojo de inquérito policial instaurado a partir da Comunicação de Ocorrência Policial n.o 3.757/2025-0 (ID 78349852 — fls. 36/41).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se os fatos investigados configuram violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006; e (ii) estabelecer qual juízo é competente para processar e julgar o feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 11.340/2006 somente incide quando o delito é praticado no âmbito da unidade doméstica, da família ou em relação íntima de afeto, conforme exigido pelo art. 5o da norma, cujos incisos delimitam objetivamente tais situações.
A relação entre vítima e investigado se limitou a um único encontro íntimo, sem convivência, sem vínculo continuado e sem formação de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, conforme reconhecido a partir dos relatos constantes dos autos.
A mera existência de ciúmes, sentimento de posse ou animosidade não configura, por si só, relação íntima de afeto apta a atrair a incidência do sistema protetivo da Lei Maria da Penha, conforme reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os precedentes AgRg no AREsp 2.240.308/MG e AgRg no AREsp 2.319.409/DF, citados no voto.
Ausentes os requisitos objetivos do art. 5o da Lei no 11.340/2006, inaplicável a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, devendo os autos tramitar perante a Vara Criminal comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido e declarada competente a Primeira Vara Criminal de Ceilândia.
Tese de julgamento:
A incidência da Lei Maria da Penha exige a demonstração de que o crime ocorreu em unidade doméstica, contexto familiar ou relação íntima de afeto, conforme hipóteses taxativas do art. 5o da Lei no 11.340/2006.
A ausência de convivência, vínculo afetivo continuado ou relação íntima de afeto impede o reconhecimento de violência doméstica e familiar, ainda que haja agressões motivadas por ciúmes ou sentimento de posse.
Não configuradas as situações previstas na Lei Maria da Penha, compete à Vara Criminal comum processar e julgar os delitos.